Tribunal: CARF
Processo: 10830.015854/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.015854/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.636 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2007
AUXÍLIO
TRANSPORTE.
PAGAMENTO
EM
PECÚNIA.
NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia (Súmula CARF no 89).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
LANÇAMENTO. AUTORIDADE FISCAL COMPETENTE. SÚMULA
CARF No 27.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo
(Súmula CARF no 27).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Samis Antônio de Queiroz, Sônia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (suplente), Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015854/2009-18
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.015854/2009-18

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 05-28.820 (fls.
232/241) – 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas
(DRJ/CPS), em sessão de 18 de maio de 2010, que julgou procedente em parte a impugnação ao
Auto de Infração DEBCAD 37.213.369-0.
Consoante o “Relatório Fiscal de Auto de Infração de Obrigação Principal”,
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 45/49), trata-se de crédito tributário lançado
contra a pessoa jurídica acima identificada, relativo às contribuições devidas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais de
trabalho (Gilrat), referentes ao período de setembro de 2006 a setembro de 2007 incidentes sobre
rendimentos: a) a título de vale-transporte pagos em pecúnia aos segurados empregados em
desacordo com a legislação própria, e b) sobre a remuneração paga aos sócios administradores a
título de pro-labore, não recolhidas. Ainda de acordo com o Relatório, os fatos geradores das
contribuições objeto do presente lançamento ocorreram com pagamentos habituais de vale-
transporte integralmente em dinheiro, aos segurados empregados e de pró-Iabore aos sócios
administradores, diretamente na folha de pagamento. As bases de cálculos das contribuições
foram apuradas por meio dos valores lançados em títulos próprios nas folhas de pagamentos.
Por ocasião do lançamento foi aplicado o princípio da retroatividade benéfica,
com relação às multas aplicadas, tendo em vista a nova redação dada ao art. 44, da Lei no 9.430,
de 24 de dezembro de 1996, pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 (conversão da Medida
Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008), conforme comparativo constante no item 7.1 do
Relatório. Foram ainda lavrados o Auto de Infração DEBCAD no 37.257.203-0 (processo no
10830.015855/2009-62) e o Auto de Infração DEBCAD no 37.257.204-9 (processo no
10830.015856/2009-15), relativos às contribuições dos segurados e devidas a terceiros/outras
entidades, respectivamente, os quais se encontram juntados por apensação ao presente
procedimento.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 68/83, que se encontra assim sintetizada no Acórdão recorrido:
Cientificada regularmente dos autos de infração em 15/12/2009, a contribuinte
apresentou impugnações em 13/01/2010 (fls. 45/60, fls. 101/116 e 135/148), nas quais
alega em síntese que:
 por mais que se pesquise nos autos, não se vislumbra, com a devida segurança, a
pessoa jurídica titular da respectiva competência tributária e sujeito ativo do ' pretenso
crédito. É certo que “Ministério da Fazenda”, “Secretaria da Receita Federal” e ou
“Delegacia da Receita Federal” são apenas órgãos interna corporis de determinada
entidade política, cujo nome ou denominação, salvo melhor juízo, não se vislumbra
nos autos em epígrafe. Referido lapso prejudica, sobremaneira, a impugnação, pois
não se sabe em face de quem impugnar. Logo, impõe-se a ineficácia da autuação, não
só por medida de cautela e até de bom senso, como também em respeito à garantia
constitucional da ampla defesa;
 se incluiu no bojo do “Relatório de Lançamentos” levantamento de folhas de O
pagamentos pertinentes ao estabelecimento objeto do CNPJ n° 68.993.641/0004-70,
situado na cidade de Ribeirão Preto, local em que a Secretaria da Receita Federal do
Brasil dispõe de delegacia própria e distinta. Por isso, deve ser declarada a nulidade da
autuação, por incluir levantamento de suposto crédito previdenciário decorrente de
estabelecimento situado fora dos limites da respectiva competência territorial
tributária;
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.015854/2009-18

 conforme documentos anexados aos autos, o pro labore foi objeto de declaração via
GFIP e Sefip e devidamente quitado;
 é ilegítima a pretensão da União e da Previdência Social de tributar quantitativos
cumpridos em pecúnia pela autuada aos respectivos empregados, .a título de vale
transporte, por ser condição mais benéfica que a da antiga entrega do singelo cartão,
com validade limitada, utilização pessoal restrita, condicionada à dificultosa guarda da
respectiva cártula, inclusive suscetível de perda, extravio e subtração, com vinculação
do empregado e de determinada companhia de transporte, dentre outros
inconvenientes. O Estado não deve imiscuir-se na relação entre empregador e
empregado, sobretudo para afastar e prejudicar a condição mais vantajosa dos
trabalhadores, consagrada em infinitos dispositivos legais e constitucionais. A
Doutrina, também é pacífica ao salientar que no campo do Direito do Trabalho a
norma que ocupa 0 ápice da pirâmide de hierarquia é a que outorga maior beneficio ao
trabalhador. Oportuno ressaltar que a hipótese não coincide com a do quadro
preconizado pelo art. 623 do Texto Consolidado. Assim, a legislação oferecida resulta
ineficaz e incompatível para a espécie e, por conseguinte, a autuação em exame toma-
se insustentável, por manifesta ausência de corolário lógico e em antinomia com a
legislação regente;
 pela inteligência do estatuído no art. 195 da Constituição Federal, o campo de
incidência de pagamentos aos trabalhadores foi limitado às restritas hipóteses de
cumprimentos de verbas pelo trabalho, situação distinta do caso dos autos, em que se
realizou pagamentos exclusivamente para o trabalho. Destarte, a autuação deve ser
declarada ineficaz por manifesta inconstitucionalidade;
 o Governo Federal, por meio da Medida Provisória 1.880-9, de 26 de agosto de 1999,
procurou revogar o § 1° do art. 1° da Lei n°. 7.418, de 16 de dezembro de 1985,
retirando sua aplicação em relação aos servidores e empregados da Administração
Federal direta, autárquica e fundacional e instituiu o auxílio transporte pago em
pecúnia, não permitindo em seu § 2° que fosse considerado fonte de contribuição para
o plano de Seguridade Social. Por isso, deve ser declarada inconstitucional a Lei n°
7.418, de 1985, em acatamento ao princípio constitucional da igualdade de todos
perante a lei. Some-se, ainda, que demais normas ofertadas, em nível de fundamento
legal, não dispondo de “status ou seja, de qualificação de LEI COMPLEMENTAR,
consoante condiciona o Legislador Constituinte em seu artigo 154, não portam de
idoneidade para inovar e instituir novas fontes de fatos geradores, realidade pela
qual não deverão ser consideradas, na espécie, liberando-se a autuação, por
antinomia com a Norma Constitucional;
 a Lei n° 7.418, de 1985, não proibiu a substituição do Vale Transporte via indenização
em pecúnia. Portanto, o Decreto n° 95.247, de 17 de novembro de 1987, resulta
controvertido e manifestamente ilegal, ao pretender vedar a outorga em pecúnia,
conforme se vislumbra em seu art. 5°;
 a Lei n° 7.418, de 1985, e o Decreto n° 95.247, de 1987, formam um quadro de
normas incompatíveis com a modernidade da gestão empresarial e com a realidade
atual do país e do próprio mundo globalizado, além de que tais normas tinham, no
passado, como finalidade os financiamentos de campanha de determinados grupos
políticos, garantindo-se o sucesso de determinadas concessionárias e permissionárias
de transportes públicos;
 não é exato que o disposto na alínea f do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, se
oponha ao pagamento do vale 'transporte em pecúnia, ao proclamar que a parcela
recebida a esse título não integra o salário de contribuição. Parcela recebida a título de
vale transporte não equivale ao seu pagamento em pecúnia? A resposta afirmativa se
impõe. Ou teria a lei palavras inúteis? Assim, o auto de infração deve ser declarado
ineficaz, por inexistência de previsão na legislação regente, que dispõe do próprio
Plano de Custeio da Previdência Social;
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.015854/2009-18

 pelo próprio teor dos óbices e das infinitas controvérsias que envolve o pretenso fato
gerador de contribuição previdenciária, seja de ordem lógica, seja de ordem legal e
constitucional, estabelecendo verdadeiro quadro de ATIPICIDADE de tributação,
NÃO É RAZOÁVEL que os zelosos Auditores Fiscais venham a conceber, em
definitivo, quadro normal ou ordinário de exigência e ou PRESSUPOSTO DE
QUADRO DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA VIA GFIP. Destarte, a hipótese,
também, é a de se DESCONSIDERAR, afastar e excluir do montante objeto do auto
de infração, o quantitativo pertinente ao título de multa de oficio, sobretudo, diante
do quadro de manifesta controvérsia não só em relação a suposta obrigação
acessória, já referida, como também, quanto a pretensa obrigação principal,
manifestamente ATÍPICA;
 o valor da multa exigida pode afetar o desenvolvimento da empresa, neste duro quadro
de dificuldade econômica que assola o mundo. Some-se a isso que a autuada procedeu
com inteira boa-fé. É certo que a recepção do princípio da boa-fé no âmbito do direito
administrativo e tributário é um imperativo que visa a flexibilizar o exercício do poder
de punir diante da complexidade do sistema de direito positivo. Não é outra a
percepção do legislador ao dispor no art. 112 do CTN quanto à aplicação da dúvida
em favor do contribuinte, sobretudo na hipótese, como a da espécie, na qual não
houve infração, não houve prejuízo ao erário e muito menos aos empregados. Não
houve na espécie, simulação, conluio ou qualquer procedimento em prejuízo dos
recursos da Seguridade Social. Dessa forma, considerando o manifesto quadro de
circunstâncias atenuantes, espera-se que as autoridades julgadoras atenuem,
significativamente, o montante autuado, relevando, por inteiro, a multa aplicada e
reduzindo os juros inseridos, considerando o presente quadro de inexistência de
procedimento recalcitrante e de qualquer procrastinação de cumprimento de obrigação
tributária regular.
Ao final a impugnante cita jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e, tendo em
vista ter sido notificada por ocasião das festas natalinas e de ano-novo, requer um prazo
de até sessenta dias para urna necessária perícia técnica que não foi possível à época ser
feita e
Por oportuno, impugna os valores considerados, os percentuais aplicados, a rubrica
adotada, os fundamentos legais invocados, o fato gerador indicado, os vultosos
percentuais de multa de oficio, os elevados juros de mora e o pretenso quadro de
negativa de cumprimento de obrigação acessória, pelos motivos já expostos.
Em 17/03/2010, a autuada aditou sua impugnação (fls. 184/186), apenas para citar
decisão recente do Supremo Tribunal Federal no RE 478.410 SP, que considerou o art.
5° do Decreto n° 95.247/87 incompatível com 0 sistema tributário da Constituição
Federal de 1988, e pedir sua aplicação no caso em tela. (destaques do original)
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, sendo julgada procedente em parte.
Decidiu-se no julgamento de piso pelo acatamento dos argumentos da então impugnante, com
relação à parte do lançamento referente à contribuição sobre a remuneração paga aos sócios
administradores a título de pro-labore. Foi consignado que: “ conforme se verifica por meio da
consulta aos sistemas da RFB cujas cópias foram por este julgador anexadas às fls. 161/_ 178,
ela declarou, sim, em GFIP os valores lançados pelo autuante a partir do levantamento PRO.
Ainda segundo essa consulta (fls. 179/180), verifica-se que os recolhimentos efetuados são
compatíveis com os valores declarados, o que leva a concluir pela insubsistência do lançamento
de oficio nesse aspecto. Dessa forma, foi afastada da autuação a parte relativa a tal infração,
sendo mantido o lançamento correspondente ao vale-transporte pago em pecúnia aos segurados
empregados em desacordo com a legislação. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
VALOR DECLARADO E RECOLHIDO.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.015854/2009-18

Tendo a contribuinte já declarado em GFIP e recolhido os valores lançados pelo
autuante, revela-se improcedente a exigência fiscal.
AUXÍLIO-TRANSPORTE
PAGO
HABITUALMENTE
E
EM
DINHEIRO.
INCIDÊNCIA.
O valor do auxílio-transporte pago habitualmente em pecúnia, e não sob a forma de
vales, como estabelecido na legislação específica, integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias e das destinadas a terceiros.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
247/), onde compila nessa mesma peça recursal os argumentos contrários à manutenção dos
lançamentos relativos ao três autos de infrações acima referenciados, quais sejam: DEBCAD no
37.213.369-0, processo no 10830.015854/2009-18; DEBCAD no 37.257.203-0, processo no
10830.015855/2009-62 e; DEBCAD no 37.257.204-9, processo no 10830.015856/2009-15,
relativos às contribuições sociais devidas pela autuada, as contribuições relativas aos segurados
e aquelas devidas a terceiros/outras entidades, respectivamente.
Na peça recursal a contribuinte ratifica todos os termos e tópicos da impugnação,
quais sejam: a) da inépcia do auto de infração em exame e do inteiro procedimento acostado -
omissão do sujeito ativo; b) nulidade da autuação por incompetência ratione loci - incluindo na
autuação estabelecimento situado em circunscrição tributária diversa; c) ilegitimidade da União e
da previdência social diante da condição mais benéfica aos empregados; d) autuação
inconstitucional - tributação em afronta a carta magna; e) legislação inconstitucional; f)
ilegalidade do decreto n° 95.247, de 17 de novembro de 1987, por ultrapassar o comando da
própria lei regulamentada; g) iniciativa do governo federal de permitir pagamento em pecúnia;
h) legislação controvertida, obsoleta e fora de tempo; i) desconsideração da vultosa multa
apenada por ausência de pressuposto lógico à pretensa obrigação acessória e principal; j) boa fé e
do perfil saudável da empresa recorrente e; k) jurisprudência dominante. Ao final requer, o
acolhimento dos óbices processuais ou, supletivamente, a reforma da decisão recorrida, para
proclamar a improcedência do crédito tributário lançado e consequente cancelamento da
autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
04/06/2010, conforme Aviso de Recebimento de fl. 246. Tendo sido o recurso protocolizado em
22/06/2010, conforme atesta o carimbo aposto pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Campinas/SP (fl. 247), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Arguições de Nulidade
Quanto às alegadas nulidades do lançamento, constantes da peça recursal, cumpre
esclarecer que ao tratar do tema o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que disciplina o
processo administrativo fiscal, em seu art. 59, assim dispõe:
Das Nulidades
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.015854/2009-18

Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Saliente-se que o art. 59 preconiza apenas dois vícios insanáveis: a incompetência
do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas não configuradas no presente
lançamento, vez que efetuado por agente competente, conforme se demonstrará, e ao
contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do
processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta à intimação que recebeu, argumentos,
alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise,
onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o
lançamento. Cumpre destacar os proficientes fundamentos da decisão de piso ao analisar o tema,
também suscitado em sede de impugnação:
De plano, cabe dizer que a alegação de que não se vislumbraria com a devida segurança
quem é o sujeito ativo é meramente protelatória. Como a própria impugnante afirma, a
Secretaria da Receita Federal e o Ministério da Fazenda são órgãos internos de
determinada entidade política, qual seja a União Federal, que, se não está expressamente
denominada nos autos, nem por isso está menos evidente, dado não só a notoriedade
dessa vinculação, como o fato de que isso está disposto na legislação, cujo
desconhecimento a impugnante não pode alegar.
Com efeito, assim prevê o Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF n°
125, de 4 de março de 2009:

Art. 1° A Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, órgão especifico
singular, diretamente subordinado ao Ministro da Fazenda, tem por finalidade:
I - planejar, coordenar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades
de administração tributária federal, inclusive as relativas às contribuições sociais
destinadas ao financiamento da seguridade social e às contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação em
vigor; (destaque acrescido)
Por sua vez, dispõe o Decreto n° 7.050, de 2009:
Art. 1° O Ministério da Fazenda, órgão da administração federal direta, tem ,
como área de competência os seguintes assuntos:
(...)
II - politica, administração, fiscalização e arrecadação tributária federal, inclusive
a destinada à previdência social, e aduaneira; (destaque acrescido)
Logo, se a RFB é órgão do Ministério da Fazenda, que por seu turno e órgão da
Administração Federal Direta, não há dúvidas de” que o sujeito ativo do auto de
infração é a União Federal.
Ademais, pela própria leitura da impugnação apresentada, verifica-se que essa questão
em nada prejudicou o direito de defesa da contribuinte.
Também é insubsistente a alegação de que o auto de infração seria nulo por estar
motivado, parcialmente, em levantamento de folhas de pagamentos pertinentes ao
estabelecimento filial da autuada em Ribeirão Preto. Primeiro, porque a fiscalização das
contribuições previdenciárias deve sempre considerar a empresa como um todo. Depois,
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.015854/2009-18

porque o Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, convalida os atos praticados por
servidor competente de jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo,
bem como previne a jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela
primeiro conhecer:
Apesar da clareza dos esclarecimentos acima, quanto à suposta incompetência da
autoridade lançadora relativamente à filial, caberia ainda a aplicação da Súmula no 27 deste
Conselho: “É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.” Quanto à alegação de
omissão do sujeito ativo, oportuno ainda a reprodução do art. 2o da Lei no 11.457, de 16 de
março de 2007: “Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria
da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança
e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de
substituição.”
Dessa forma, sem razão a recorrente no que se refere às arguições de nulidade da
presente notificação.
Mérito
Resta como controvérsia no presente lançamento a exigência das contribuições
decorrentes dos pagamentos em dinheiro, a título de vale-transporte, aos segurados empregados.
Pagamentos esses considerados pela autoridade fiscal lançadora como realizados em desacordo
com a legislação própria, ensejando sua inclusão na base de cálculo das contribuições e dando
azo à autuação.
O tema não é estranho a este Conselho, prevalecendo atualmente o entendimento
esposado no verbete sumular de n o 89, nos seguintes termos: “A contribuição social
previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em
pecúnia.”
Também em sede de Recurso Extraordinário há expressa manifestação do
Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, onde se decidiu pela inconstitucionalidade da
incidência de contribuição previdenciária sobre o valor pago em dinheiro a título de vale-
transporte, nos termos do RE no 478.410/SP. Decisão essa que deu causa à expedição, pela
Advocacia Geral da União, da Súmula AGU no 60, com a seguinte redação: “Não há incidência
de contribuição previdenciária sobre o vale transporte pago em pecúnia, considerando o caráter
indenizatório da verba.”
Nesse contexto, não deve persistir o presente lançamento, posto que, após a
decisão de piso, a única matéria que restou em discussão trata exatamente da exigência das
contribuições em função de pagamentos em pecúnia, a título de vale-transporte, aos segurados
empregados, cabendo assim a aplicação da acima reproduzida Súmula CARF no 89, ensejando o
provimento do recurso voluntário, motivo pelo qual deixo de apreciar as demais questões de
mérito suscitadas pela recorrente.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.015854/2009-18

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital